Tribunal: TJSP
Processo: 1035844-44.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
r 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedente do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Impossibilidade de restituição na integralidade. Devolução que deve ser feita desde a citação da ré, que demarca sua ciência sobre o pleito e a inconformidade do autor em relação aos descontos. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Reexame necessário e recursos interpostos parcialmente providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR. Precedentes desta Câmara. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.
(TJSP; Apelação Cível 1035844-44.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2020; Data de Registro: 11/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Repetição de indébito

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2020

Data de publicação:

11/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação dada pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação dada pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedente do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Impossibilidade de restituição na integralidade. Devolução que deve ser feita desde a citação da ré, que demarca sua ciência sobre o pleito e a inconformidade do autor em relação aos descontos. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Reexame necessário e recursos interpostos parcialmente providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade apenas quanto aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR. Precedentes desta Câmara. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.